Tribunal: TJDFT
Processo: 0747963-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA OMISSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS OCULTOS E PREEXISTENTES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR E BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 6o CDC ART. 422 CCB). ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, II, CPC. DESEMPENHO INSUFICIENTE. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO.
1. Conforme precedentes do eg. TJDFT, é possível o saneamento de vício de omissão, de ofício, mormente quando verificado que a parte dispositiva se encontra em descompasso com a fundamentação, deixando de declarar a conclusão sobre alguns dos pedidos deduzidos na petição inicial.
2.O contrato de compra e venda de veículo seminovo (usado) se subsome às regras e princípios do microssistema de proteção ao consumidor, por traduzir uma relação de consumo nos exatos termos do art. 2o e 3o do CDC.
3. Viola o direito à informação adequada e o princípio da boa-fé objetiva (art. 6o CDC c/c art. 422 CCB), a omissão do vendedor sobre a existência de defeitos do veículo que comprometem a sua utilização.
4. A submissão da autora a utilização de veículo defeituoso com evidente risco a sua integridade física, aliada ao tempo perdido para a resolução do problema (teoria do desvio produtivo) e aborrecimentos suportados pela autora, que continua desprovida de utilizar o seu veículo, constituem fatos bastantes a configuração dos danos morais.
5. Compete ao réu o desempenho do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC.
6. Apelação da autora conhecida e provida.
7.Apelação da ré conhecida e não provida.